Tribunal: TJMT
Processo: 0000466-48.2015.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000466-48.2015.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO MESSIAS - CPF: 843.692.641-20 (RECORRENTE), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRACI HRYCZKA MESSIAS - CPF: 006.479.621-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROGERIO MESSIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE FOGO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
ANIMUS NECANDI
– – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo controvérsias acerca do dolo e voluntariedade da desistência do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000466-48.2015.8.11.0046

RECORRENTE: ROGERIO MESSIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ROGÉRIO MESSIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que o pronunciou pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado
pelo motivo fútil, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II do Código Penal, ambos do Código Penal (id. 188424178, p. 203).

Em suas razões recursais, a defesa de ROGÉRIO MESSIAS requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, por ausência de dolo
(id.
188424184
)

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id.
188424187
).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.
188424188
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 189559662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROGERIO MESSIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação para lesões corporais.

Na hipótese, o recorrente ROGÉRIO MESSIAS foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima pelos fatos assim descritos na inicial acusatória (id. 188424178, p. 01):

“No dia 28 de setembro de 2014, por volta das 19h00, em uma residência localizada na Rua Vitalino Caetano Ferreira, n. 580-W, Bairro Cidade Verde, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado ROGÉRIO MESSIAS, consciente e dolosamente, impelido por animus necandi, tentou matar, por motivo fútil, com emprego de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da sua companheira Iraci Hryczka Mendes, consoante o contido no Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 07/09 e declarações de fls. 10/11-13/14.

Repousa no vertente caderno investigativo que a ofendida Iraci Hryczka Mendes e o denunciado ROGÉRIO MESSIAS eram conviventes, sendo que desse relacionamento tiveram dois filhos, ambos menores de idade.

É dos autos que, no dia e local supracitados, o denunciado ROGÉRIO MESSIAS chegou em sua residência com o ânimo alterado, ocasião em que ele e a vítima começaram uma acalorada discussão.

Ato contínuo, em razão da ofendida dizer que iria se separar do denunciado ROGÉRIO MESSIAS, este saiu da residência e deslocou-se até a sua motocicleta e retirou gasolina do tanque de combustível, ocasião em que retornou ao interior da casa e jogou a substância incandescente na vítima.

Em seguida, o imputado ROGÉRIO MESSIAS, utilizando-se de um isqueiro, ateou fogo em sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 06/09.

Ressalte-se que o crime em espeque foi praticado por motivo fútil, eis que extrai-se das peças anexas que tal delito ocorreu em razão de uma discussão banal nutrida entre a vítima e o denunciado ROGÉRIO MESSIAS, conforme citado acima.

Consigne-se, por essencial, que resta patente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da ofendida, eis que o elemento surpresa fora determinante para impedir que a vítima detivesse chance de empreender defesa própria ou mesmo fugir.

Ao arremate, cumpre salientar que, o delito só não ocasionou a morte da ofendida por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois a vítima foi socorrida por seu filho Roberto Thiotimo Messias e vizinhos, bem como foi levada ao Hospital das Clínicas de Comodoro/MT, consoante termo de declarações de fls. 10/11”.

Assim, o recorrente busca a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesões corporais ao argumento de que o recorrente
desistiu voluntariamente do suposto intento criminosa
.

Com efeito, no âmbito do procedimento do júri, o reconhecimento da desistência voluntária e a consequente desclassificação para o delito de lesão corporal, é aplicável em favor do réu somente quando não houver indícios mínimos de que depois de iniciada a execução, o réu deixa de prosseguir no intento criminoso, abandonando a conduta planejada.

Isso porque, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas. Somente o Conselho de Sentença poderá realizar o exame vertical do conjunto probatório.

No caso dos autos, não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do acusado.

Isso porque, conforme depoimento da vítima IRACI HRYCZKA MESSIAS, em solo policial (id. 188424178, p. 23), relatou que o acusado teve a intenção de atear fogo na mesma, tendo, ao perceber o fogo em sua barriga e roupa, corrido para o banheiro para tentar apaga-lo. Confira-se:

“QUE no dia 28/09/2014 o senhor Rogério passou o dia na Gleba Zanbam e retornou para sua residência por volta das 17:00 horas; QUE o senhor Rogerio estava muito nervoso porque a declarante esqueceu de dar-lhe um recado; QUE o recado seria para citar seu nome a receber energia elétrica na Gleba Zamban; QUE o senhor Rogerio já entrou discutindo com a declarante; QUE a declarante foi até o fundo do quintal da casa para não discutir com Rogério Messias; QUE Rogério continuou discutindo com a declarante; QUE a declarante disse a Rogério que não estava aguentando ser insultada por ele; QUE Rogério ficou nervoso porque a declarante disse que iria se separar dele; QUE a declarante deslocou até o quarto da casal para fazer uma ligação para seu irmão Lauri, pedindo para se hospedar na casa dele por alguns dias; QUE Rogerio ouviu a conversa; QUE Rogério continuava nervoso e ficava insultando a declarante; QUE a declarante perguntou a Rogério, se ele iria sair de casa; QUE Rogerio disse que sim; QUE Rogerio até uma motocicleta e retirou gasolina do veículo para atear fogo na casa; QUE Rogério fica dizendo que iria colocar fogo na casa; QUE Rogério discutiu com filho do casal de nome Roberto Thotimo Machado, que tem treze anos de idade; QUE a declarante foi defender seu filho Roberto para não ser agredido por seu genitor Rogério; QUE a discussão começou no quarto de Roberto; QUE antes de começar a confusão a pessoa de Rogério já tinha jogado gasolina na barriga da declarante.; QUE a pessoa de Rogério disse: isso aqui e gasolina; QUE quando a declarante foi defender seu filho Roberto para não ser agredido por Rogério; QUE seu esposo Rogério retirou um isqueiro que estava no bolso dele, acendeu o objeto e ateou fogo na barriga da declarante; QUE quando a declarante percebeu que sua barriga e roupas estavam pegando fogo; QUE a declarante se deslocou até o banheiro com intenções de apagar o fogo; QUE quando a declarante acionou o chuveiro para cair água sobre a mesma para apagar o fogo; QUE Rogério quebrou o chuveiro para descer água rapidamente sobre a declarante; QUE o filho do casal de nome Roberto quebrou a torneira da pia; QUE a declarante pediu para seu filho Roberto acionar a ambulância e chamar a pessoa de alcunha Melão; QUE a declarante foi levada até o Hospital das Clínicas para ser medicada e foi internada durante três dias; QUE quando a declarante saiu do hospital ficou hospedada na casa do irmão de nome Lauri; QUE no dia 30/09/2014 compareceu na residência da declarante a Investigadora Neia, indagando sobre o ocorrido; QUE a declarante disse a Neia que tinha acontecido um acidente; QUE a declarante disse que estava com medo de represálias por parte de Rogério”

Em Juízo, embora tenha afirmado que o réu jogou gasolina na sua barriga, disse que a intenção do acusado era somente atear fogo na casa, contudo, ao acender o isqueiro, acabou ateando fogo em sua barriga por acidente. Veja-se:

“(...) que no dia dos fatos, a depoente esqueceu de passar um recado para o réu, e ele teria ficado muito bravo; que o réu tinha bebido; que o réu perguntou o motivo que não teria passado o recado; que começaram a discutir; que a depoente disse que iria se separar; que logo o réu saiu e voltou com gasolina; que o réu jogou gasolina na barriga da depoente; que o réu ameaçou em queimar a casa; que o réu jogou gasolina no chão e colocou fogo; que acabou pegando fogo na barriga da depoente; que o fogo foi apagado da casa com uma toalha molhada; que foi o próprio réu jogou; que inicialmente não viu o fogo e apenas sentiu o ardor na barriga e correu para o banheiro; que inicialmente a água não caia; que o réu bateu no chuveiro para a água cair; que o filho de 13 anos estava em casa; que foi socorrida pro hospital; que ficou sem trabalhar por 3 meses; que apenas dormiu no hospital”.
(
Sic,
id. 188424178, p. 124)

Ainda, sob o crivo do contraditório, a testemunha LEILA ADRIANA DA SILVA, relatou que no dia dos fatos, ao socorrer a vítima, esta lhe disse que o réu não ajudou a apagar o fogo.

“Dada a palavra ao Ministério Público: QUE Se recorda dos fatos; que viu que tinha briga dentro da casa da vítima; que eram muitos gritos; que em certo momento foi tomar banho; que escutou os gritos de socorro; que chamou o marido para ajudar; que ouviu o filho do casai gritando que a mãe estava machucada; que o menino pediu pra depoente socorrer sua mãe; que a vítima estava toda queimada; que colocaram a vítima na caminhonete e levaram pro hospital; que deixaram ela no hospital e voltaram pra casa; que direto tinha brigas e discussões; que o réu bebe muito; que as brigas intensificaram quando a filha do casal começou a namorar; que os filhos do casal disseram que o réu jogou gasolina na vítima, que só estava com toalha e que foi Roberto quem teria socorrido a vítima; que as brigas continuaram; que a vítima nunca disse o que aconteceu; que o filho disse que a gasolina havia sido tirada da moto do réu. Dada a palavra à Defesa: Que a depoente entrou na casa do réu e da vítima acompanhada de seu marido e outro vizinho; que o réu estava dentro da casa, inclusive estava sangrando, pois a vítima teria o acertado com uma tabua de carne após ele ter colocado fogo nela; que tal fato foi relatado pela própria vítima e pelos filhos; que o réu não ajudou a vítima; que a depoente é vizinha da vítima há 5 anos; que a depoente conhece a vítima a mais tempo”.
(
Sic,
id. 188424178, p. 124)

Desse modo, não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo (
animus necandi
) na conduta atribuída a ele, e, assim, desclassificar o delito de homicídio, na forma tentada, para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, vez que, como entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Impõe-se registrar, nesse passo, que a ausência de
animus necandi
trata-se de alegação de
“factum internum”
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria). Portanto, a menos que estejam comprovadas de forma estreme de dúvidas, teses desclassificatórias não podem ser acolhidas nesta etapa processual.

Assim, não havendo versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes, impõe-se a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, competente para dirimir tal questionamento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, para manter a pronúncia de ROGÉRIO MESSIAS pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de fogo e feminicídio, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e VI, c/c. § 2º-A, inciso I, c/c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023